Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-86.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DO MP. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS INFORMANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos casos em que o réu, intimado pessoalmente da sentença absolutória, manifestar interesse em não recorrer da sentença e a Defesa apresentar o termo de Apelação de forma extemporânea, há de ser reconhecida a intempestividade do recurso. 1.1. Outrossim, não há interesse recursal no pedido de absolvição por insuficiência de provas pleiteado nas razões expostas pela Defesa, eis que o réu foi absolvido na sentença, por não existir prova suficiente para a condenação. Recurso defensivo não conhecido.

2. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie. A ausência de harmonia e coesão nas provas impõe a manutenção da sentença que absolveu o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, pairando dúvidas sobre a ocorrência e dinâmica dos fatos, mantém-se a absolvição do acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.